Tribunal: TJMT
Processo: 1040053-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1040053-17.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA DOMICILIAR. CONTINUIDADE ININTERRUPTA DE DILIGÊNCIA ANTERIOR. FUNDADAS RAZÕES. MEDIDA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Fatos relevantes: (i) guarnição procedeu a abordagem veicular do apelante após receber informações de que o veículo que conduzia, indicado pelo modelo, placa e localização, estava envolvido na prática de crimes de furto; (ii) automóvel conduzido em alta velocidade; (iii) apreensão de droga e aparelho televisor furtado localizados no automóvel do apelante; (iv) continuidade da diligência com deslocamento e ingresso dos policiais na residência do réu, onde foram localizados mais entorpecentes e itens furtados; (v) laudo pericial que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas; (vi) alegação de violência policial posterior à abordagem; (vii) laudo pericial atestando escoriações nos pulsos e no abdome do recorrente; (viii) apelante multirreincidente; (ix) apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial e da busca veicular; (ii) anulação das provas obtidas no domicílio do apelante; (iii) absolvição por ausência de provas do tráfico de drogas ou desclassificação para posse para consumo; (iv) redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da busca veicular; (ii) analisar a validade da busca domiciliar realizada; (iii) averiguar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial foi legítima, pois se baseou em denúncia especificada, que indicava o modelo, a placa e a localização de veículo suspeito de ser utilizado na prática de crimes patrimoniais, assim como em comportamento suspeito do réu, que conduzia o automóvel em alta velocidade.
6. O ingresso domiciliar foi válido, pois foi realizado em continuidade de ação policial justificada que localizou drogas e objeto de crime patrimonial em poder do apelante.
7. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos laudos periciais, pelos depoimentos dos policiais militares e pela variedade de entorpecentes, consistente em maconha suficiente para a produção de 64 (sessenta e quatro) a 193 (cento e noventa e três) cigarros, quantidade incompatível com o mero consumo. Ao material, soma-se a localização de 122,71 gramas de diclorometano e 890 gramas de diclorometano com clorofórmio, tudo a demonstrar que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio.
8. A ausência de nexo causal entre a suposta violência policial e as diligências que culminaram na localização de entorpecentes, inviabiliza o reconhecimento de eventual nulidade processual.
9. Embora a jurisprudência recomende a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para alteração da reprimenda para cada agravante ou atenuante, a multirreincidência do apelante, portador de três condenações transitadas em julgado, admite a utilização de 1/3 (um terço) para elevação da pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. De ofício, readequada a pena imposta.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 240, §2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO. STJ, RHC n. 158.580/BA; AgRg no RHC n. 184.395/MG; AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, AgRg no REsp n. 2.133.590/PR, HC 512.418/RJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS, HC n. 871.883/AL, HC n. 598.051/SP, AgRg no HC n. 896.977/SC, ApCrim 1036188-20.2022.8.11.0002, HC n. 948.209/SP, AgRg no AREsp n. 2.347.902/TO, AgRg no HC n. 902.925/GO. TJMT, RevCrim n. 1018534-55.2024.8.11.0000, ApCrim 1002276-17.2023.8.11.0028, ApCrim 1006814-53.2022.8.11.0003, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040053-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 030.012.981-54 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (ASSISTENTE), SR EURES BATISTA REZENDE DE PAULA - GERENTE DE GESTÃO DE ATIVOS - REPRESENTANTE DA GEGAT - GERÊNCIA DE GESTÃO DE ATIVOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA DOMICILIAR. CONTINUIDADE ININTERRUPTA DE DILIGÊNCIA ANTERIOR. FUNDADAS RAZÕES. MEDIDA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Fatos relevantes:
(i)
guarnição procedeu a abordagem veicular do apelante após receber informações de que o veículo que conduzia, indicado pelo modelo, placa e localização, estava envolvido na prática de crimes de furto;
(ii)
automóvel conduzido em alta velocidade;
(iii)
apreensão de droga e aparelho televisor furtado localizados no automóvel do apelante;
(iv)
continuidade da diligência com deslocamento e ingresso dos policiais na residência do réu, onde foram localizados mais entorpecentes e itens furtados;
(v)
laudo pericial que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas;
(vi)
alegação de violência policial posterior à abordagem;
(vii)
laudo pericial atestando escoriações nos pulsos e no abdome do recorrente;
(viii)
apelante multirreincidente;
(ix)
apreensão de balança de precisão com resquícios de maconha.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial e da busca veicular;
(ii)
anulação das provas obtidas no domicílio do apelante;
(iii)
absolvição por ausência de provas do tráfico de drogas ou desclassificação para posse para consumo;
(iv)
redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade da abordagem policial e da busca veicular;
(ii)
analisar a validade da busca domiciliar realizada;
(iii)
averiguar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas;
(iv)
examinar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A abordagem policial foi legítima, pois se baseou em denúncia especificada, que indicava o modelo, a placa e a localização de veículo suspeito de ser utilizado na prática de crimes patrimoniais, assim como em comportamento suspeito do réu, que conduzia o automóvel em alta velocidade.

6. O ingresso domiciliar foi válido, pois foi realizado em continuidade de ação policial justificada que localizou drogas e objeto de crime patrimonial em poder do apelante.

7. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos laudos periciais, pelos depoimentos dos policiais militares e pela variedade de entorpecentes, consistente em maconha suficiente para a produção de 64 (sessenta e quatro) a 193 (cento e noventa e três) cigarros, quantidade incompatível com o mero consumo. Ao material, soma-se a localização de 122,71 gramas de diclorometano e 890 gramas de diclorometano com clorofórmio, tudo a demonstrar que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio.

8. A ausência de nexo causal entre a suposta violência policial e as diligências que culminaram na localização de entorpecentes, inviabiliza o reconhecimento de eventual nulidade processual.

9. Embora a jurisprudência recomende a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para alteração da reprimenda para cada agravante ou atenuante, a multirreincidência do apelante, portador de três condenações transitadas em julgado, admite a utilização de 1/3 (um terço) para elevação da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. De ofício, readequada a pena imposta.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 240, §2o, e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO. STJ, RHC n. 158.580/BA; AgRg no RHC n. 184.395/MG; AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO, AgRg no REsp n. 2.133.590/PR, HC 512.418/RJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS, HC n. 871.883/AL, HC n. 598.051/SP, AgRg no HC n. 896.977/SC, ApCrim 1036188-20.2022.8.11.0002, HC n. 948.209/SP, AgRg no AREsp n. 2.347.902/TO, AgRg no HC n. 902.925/GO. TJMT, RevCrim n. 1018534-55.2024.8.11.0000, ApCrim 1002276-17.2023.8.11.0028, ApCrim 1006814-53.2022.8.11.0003, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jailton Oliveira de Arruda
, em face de sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo n. 1040023-17.2023.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 269992994).

Nas
razões recursais
, a defesa requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial e da busca veicular, sob o argumento de inexistência de fundadas suspeitas capazes de ensejar as medidas. Do mesmo modo, postula-se pela anulação das provas decorrentes do ingresso domiciliar realizado pelos agentes estatais e, por consequência, pelo desentranhamento dos referidos elementos, nos termos do art. 157,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal (id. 282298879).

No
mérito
, o apelante pugna por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
) e, alternativamente, pela desclassificação para o ilícito administrativo descrito no art. 28,
caput
, da Lei. n. 11.343/06. Por fim, roga-se pelo redimensionamento da pena-base, alegando-se que as condenações anteriores impostas foram consideradas para valorar os maus antecedentes e, ao mesmo tempo, a reincidência, em afronta às disposições da súmula 241/ STJ (id. 282298879).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 284907859).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 285456351).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jailton Oliveira de Arruda
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1040053 17.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 13h30 min, na Avenida Tiradentes, bairro Petrópolis, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
Jailton Oliveira de Arruda
, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que, em procuras pelo veículo da marca Toyota Etios, placa QOAE17, suspeito de ser utilizado no cometimento de vários crimes de furto na referida região e que trafegava em alta velocidade, a guarnição policial obteve êxito em localizar o automóvel, junto ao seu conducente, o denunciado
Jailton
, próximo a um posto de combustível da Petrobras.

3) Perante a situação supramencionada, os policiais militares procederam a abordagem, sendo localizado no referido carro, 06 (seis) porções de maconha no assoalho dianteiro esquerdo e 01 (uma) TV 60 polegadas no porta-malas.

4) Em entrevista informal, o denunciado relatou que detinha em sua residência mais objetos provenientes de furtos.

5) Assim sendo, foi realizada diligência no imóvel de
Jailton
, onde encontraram 15 (quinze) porções de maconha, 12 (doze) frascos da substância conhecida vulgarmente como lança-perfume, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) e diversos objetos de furtos (televisões, celulares, caixa de som, bebedouro)1.

6) Insta salientar, que durante o atendimento da ocorrência, foram veiculadas fotos do suspeito em redes sociais (grupos de Whatsapp) como autor de tráfico de entorpecentes via delivery e de furtos pela área.

7) Em razão de tais fatos,
José Luiz
foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou a propriedade dos objetos apreendidos, bem como relatou que detinha apenas 01 (um) pedaço de maconha para seu consumo pessoal, não reconhecendo as demais substâncias apreendidas (ID 134753056).

8) Destaca-se ainda, que o réu possui vários antecedentes criminais, inclusive, ostenta uma condenação pelo crime de roubo, conforme relatório anexado em ID 134754309.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 134753046, pelo Auto de Apreensão ID 134753051, pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.143180-A01 (ID 134753054), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de 122,71 g (cento e vinte e dois gramas e setenta e um centigramas) de DICLOROMETANO, 0,890 kg (oitocentos e noventa gramas) de DICLOROMETANO com CLOROFÓRMIO e 96,60 g (novecentos e seis gramas e sessenta centigramas) de MACONHA
” (id. 269992947).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
Jailton Oliveira de Arruda
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 269992994).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ANULATÓRIO

1.1. Fundadas suspeitas para busca pessoal

Inicialmente, o apelante requer o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial assim como da busca veicular e, por consequência, a nulidade das provas decorrentes das referidas medidas.

Em favor da pretensão anulatória, aduz que a ação policial se fundou em mero tirocínio e, como tal, não pode ser agasalhada pelo ordenamento jurídico que, em sua visão, inadmite ações baseadas em mero intuição do agente estatal.

Afirma que a ação perpetrada pelos policiais militares não estava amparada por fundadas razões, pois, não realizou qualquer conduta que pudesse levar os membros das forças de segurança a desconfiarem que estivesse em posse de entorpecentes e realizando tráfico de drogas. Acrescenta que, aparentemente, a abordagem policial foi realizada apenas porque, além de negro e pobre, já foi preso em outras ocasiões sob a acusação de tráfico de drogas.

Inobstante os argumentos defensivos, a pretensão anulatória não comporta provimento.

Nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Do mesmo modo, o art. 244 da Lei Penal Adjetiva prevê que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ao realizar a interpretação do mencionado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou sólido entendimento no sentido de que a busca pessoal ou veicular exige a demonstração de fundada suspeita, que deve ser evidenciada através de elementos concretos e objetivos que indiquem que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Nesse sentido, a Corte da Cidadania anotou que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022).

Portanto, como regra, a realização de buscas pessoais ou veiculares firmadas em simples denúncia anônimas, sem maiores informações, ou em mera intuição policial, não são admitidas, pois:

“
Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade
” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Entretanto, o Tribunal da Cidadania, atento às particularidades envolvendo a matéria, ressalvou que apesar da simples denúncia apócrifa não viabilizar a abordagem policial, nas hipóteses em que se estiver diante do que se denomina de
denúncia anônima especificada
, ou seja, quando as informações recebidas forem detalhadas e específicas, a atuação dos agentes estatais será legítima e não implicará em qualquer ofensa às disposições do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no RHC n. 184.395/MG e AgRg no AREsp n. 2.544.689/TO).

Adotando esta última posição, em processo de minha relatoria, acompanhado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, anotei que:

“
A existência de denúncia anônima especificada, como a do caso em tela, que indicou as características dos suspeitos (dois indivíduos), individualizou o veículo utilizado (Ford KA), sublinhou o ilícito praticado (tráfico de drogas) e precisou o local dos fatos (proximidades de estabelecimento comercial na Avenida Mato Grosso, em Cuiabá), satisfaz as exigências da legislação processual penal e constitui fundadas suspeitas a permitir a realização da abordagem e revista pessoal e veicular
” (RevCrim n. 1018534-55.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

No caso dos autos, além da denúncia anônima especificada, condições específicas do contexto em que se deu a abordagem policial, comportamentos como a direção veicular em alta velocidade e a recusa em obedecer a ordem de parada, justificam a abordagem dos agentes estatais, uma vez que tais hipóteses configuram fundadas suspeitas capazes de amparar a ação das forças de segurança.

A este respeito: “
Não há falar em ilicitude das provas obtidas a partir da abordagem policial e da revista veicular se as medidas foram realizadas em razão da existência de denúncias anônimas a respeito do tráfico de drogas na região e devido ao próprio comportamento suspeito dos acusados, tendo em vista a condução dos veículos em velocidade considerável e a recusa inicial em atender à ordem de parada dos policiais, empreendendo fuga
” (Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

E é exatamente a conjectura dos autos.

Segundo as declarações dos policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes
e
Luiz Flávio da Silva Costa
, prestadas durante as investigações, no dia dos fatos (20/outubro/2023), a guarnição recebeu a informação de que um veículo Etios, placa QOA9E17, suspeito de praticar diversos crimes de furto, estava trafegando em alta velocidade pela Rodovia Mário Andreazza. Ao procederem à abordagem do automóvel, conduzido pelo apelante, os agentes estatais localizaram
06 (seis) porções de substância análoga a maconha
e 01 (uma) televisão Samsung de 55 polegadas (id. 269992907 e id. 269992908).

Os policiais mencionaram que o apelante admitiu que estava com outros bens subtraídos em sua residência, local para onde se dirigiram e localizaram um aparelho televisivo de 60 polegadas, uma caixa de som, um bebedouro, uma televisão de 55 polegadas, frascos de perfume,
08 (oito) porções de substância análoga à maconha
, outra TV Samsung e diversos aparelhos celulares. Por fim, a guarnição salientou que o apelante apresentava marcas nos pulsos porque, durante as diligências tentou empreender fuga, ocasião em que precisou ser contido (id. 269992907 e id. 269992908).

Além dos mencionados objetos, o auto de apreensão n. 2023.16.434582 atestou que foram encontrados em posse do apelante o valor de R$ 58,00 (cinquenta e oito) reais e 09 (nove) unidades de substância análoga a lança perfume (Cloreto de Etila) (id. 269992909).

O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.143180-A01 comprovou que os produtos localizados apresentaram resultado positivo para presença de 122,71 gramas de diclorometano, 890 gramas de diclorometano com clorofórmio e 96,60 gramas de maconha (id. 269992912).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante afirmou que depois de ser abordado, a guarnição policial não encontrou nenhum produto ilícito no interior de seu veículo e que, em seguida, foi levado até à base da Polícia Militar no bairro Jardim Imperial, onde foi torturado com sacoladas, chutes e socos. Relatou que os policiais o ameaçaram, dizendo que seria estuprado com um cabo de vassoura, tudo com o objetivo de fazerem-no confessar a prática de crimes de furto (id. 269992914).

Relatou que foi levado até a sua residência, onde foram realizadas as buscas. O apelante negou a detenção dos bens localizados pelos policiais militares e, em relação aos entorpecentes, admitiu a posse de apenas uma parte da maconha, que se destinaria ao seu próprio consumo (id. 269992914).

Durante a fase judicial, o policial militar
Luiz Flávio da Silva Costa
reiterou as informações prestadas durante o inquérito, destacando que solicitaram apoio para monitorar um automóvel que estaria sendo utilizado para a prática de crimes de furto nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande e que, ao abordá-lo, encontraram entorpecentes no veículo.

Logo, não há falar-se em ofensa à legislação processual penal, uma vez que a ação policial se amparou em um conjunto de elementos precisos e aptos a justificar a abordagem do agente e a revista veicular.

Conforme já destacado, a denúncia anônima encontra-se devidamente corroborada por elementos concretos, que conferem credibilidade às informações relatadas. Foram indicados, de forma precisa, o veículo suspeito (Toyota Etios), sua placa identificadora (QOA9E17), a suspeita que recaía sobre o condutor (envolvimento na prática de furtos em Cuiabá e Várzea Grande) e o local em que o automóvel foi visualizado (Rodovia Mário Andreazza).
Além disso, o suspeito estava em alta velocidade, o que somado aos demais dados e contexto, satisfaz as exigências legais e constituem fundadas suspeitas a permitir a abordagem e revista pessoal e veicular.

Embora diversos precedentes tenham sido destacados, é fundamental mencionar que, recentemente, a Corte da Cidadania reafirmou a sua compreensão a respeito da matéria ao destacar:

“
4. É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que
as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades
. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas.

5. A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes,
é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, evitando, assim, a impunidade e garantindo a segurança pública
” (AgRg no REsp n. 2.133.590/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Sendo assim, o contexto em que os fatos ocorreram não deixam dúvidas quanto à legalidade da abordagem e posterior revista policial, pois, na esteira do sobredito julgado, não se pode inibir a atuação policial quando as denúncias especificadas indicarem a possibilidade da prática delitiva.

Por fim, não se pode olvidar que à Polícia Militar é atribuída a incumbência de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Assim, compete à Polícia Militar o cumprimento de dupla função, as quais consistem na prevenção de prática de crimes e imediata repressão, quando já ocorrida a infração penal, motivo pelo qual é legítima a imediata atuação policial quando houver informações específicas e concretas relativas a crimes que estejam ocorrendo.

Ademais, a ação suspeita do agente, de conduzir veículo em alta velocidade, o que por si admitiria a abordagem, demonstra ainda mais a adequação da atuação dos agentes estatais.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

1.2. Fundadas razões para busca domiciliar

A defesa também sustenta que a busca domiciliar realizada pelos policiais militares é ilícita, uma vez que foi antecedida por agressões dos agentes estatais, o que teria sido comprovado pelo laudo de exame de corpo delito. Em suma, a medida não estaria amparada por autorização do morador e decorre de ato de violência destinado a forçá-lo a conduzir os agentes estatais à sua residência.

Uma vez mais, o pleito defensivo não comporta acolhimento.

De acordo com a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5o, XI, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder à interpretação do mencionado dispositivo reconheceu, em sede de repercussão geral, que o ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/RO).

Embora tenha anunciado que a posição adotada pela Corte Suprema representou uma evolução na concretização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o Min. Gilmar Mendes ressaltou que, por implicarem em uma multidão de “
complicadores que merecem avaliação em separado
[...]”, em virtude dos inúmeros desdobramentos possíveis, seria a casuística a responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência para enfrentar os diferentes temas que gravitam a questão (RE 603.616/RO).

A anotação do Ministro se mostrou acertada, porque a matéria, apesar de objeto de regulamentação infraconstitucional, não encontrava limites certos, haja vista a ausência de clareza de parte das disposições adotadas pelo legislador ordinário.

Neste sentido, extrai-se do Código de Processo Penal a viabilidade da realização de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou do morador, quando houver fundadas razões que o recomendem para
(i)
prender criminosos,
(ii)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
(iii)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
(iv)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
(v)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu,
(vi)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato,
(vii)
apreender pessoas vítimas de crimes e
(viii)
colher qualquer elemento de convicção (art. 240, §1o, CPP).

Ocorre que, a disposição legal encontra grave problema “
na expressão ambígua fundadas razões
[...]
cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial
” (LOPES JR, Aury.
Direito Processual Penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 585).

Diante da porosidade e fluidez da mencionada expressão legal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu diversas decisões com o fim de fixar limites à atuação estatal e passou a inadmitir o ingresso domiciliar forçado sem prévia autorização judicial em situações em haja apenas denúncia anônima (STJ, HC 512.418/RJ), fuga de local conhecido como ponto de venda de drogas e em face de iminência abordagem (STJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS), assim como de evasão após avistamento de viatura policial (STJ, EDcl no HC 685.593/SP).

Isso porque, informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar (STJ, HC n. 871.883/AL), que demanda, a bem da verdade,
justa causa visível
, isto é, “
visibilidade aferida por elementos empíricos (não subjetivos)
” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Novo curso de Direito Processual penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 949).

No caso em tela, entretanto, mesmo consideradas as mencionadas diretrizes, as circunstâncias em que se deu a ação policial demonstram que a medida adotada pelos policiais militares possuía evidente justa causa, conforme se extrai do contexto em que os fatos se desenvolveram.

De acordo com as provas produzidas no curso da persecução penal, após a abordagem, os policiais militares localizaram no veículo do recorrente, 06 (seis) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) televisão Samsung de 55 polegadas (id. 269992907 e id. 269992908), o que confirmou as suspeitas de envolvimento em crime patrimonial e justificou que os agentes estatais, em ação contínua e devidamente justificada, fossem até a sua residência do apelante.

A existência de drogas, de produto de crime patrimonial e a suspeita de participação em diversos delitos de furto constituem justa causa capaz de ensejar o ingresso e busca domiciliar, razão pela qual não há falar-se em ilicitude da medida adotada pelos agentes estatais.

Inclusive, ao tratar da matéria, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que:

“
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes de segurança, quando houver fundadas razões para tanto. In casu, o Serviço de Inteligência da Rotam repassou para uma equipe policial as descrições específicas de veículo (modelo, placa, cor) que estaria sendo usado para o transporte de drogas. A polícia encontrou o automóvel e realizou a abordagem do apelante, causando estranheza o fato de seu documento de identidade estar rasurado e sem fotografia. Tais circunstâncias, em conjunto, motivaram a pronta atuação dos policiais que, em buscas, encontraram drogas no veículo do apelante.
A revista no imóvel configurou, pois, a continuidade daquelas diligências e está plenamente justificada diante do flagrante delito, tendo os policiais, na sequência, encontrado mais drogas no quintal da casa do apelante
” (ApCrim 1036188-20.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Do mesmo modo, apesar das alegações do recorrente quanto às supostas agressões perpetradas pelos policiais militares responsáveis por sua prisão, é certo que as referidas ações não foram devidamente comprovadas.

Não ignoro que nas fases investigatória e judicial, o apelante relatou que sofreu agressões por parte dos agentes estatais, entretanto as alegações carecem de elementos capazes de corroborá-las, uma vez que não é possível extrair dos autos qualquer interesse dos agentes estatais em prejudicá-lo.

Tanto é que, o policial militar
Luiz Flávio da Silva Costa
, ao ser ouvido em Juízo, afirmou não se recordar, por exemplo, se o apelante estava com drogas em sua residência A declaração evidencia a ausência de qualquer intenção de imputar falsamente conduta ilícita ao recorrente ou de induzi-lo a confissões forçadas, pois, caso esse fosse o propósito, é razoável presumir que o agente estatal teria afirmado de forma categórica a localização dos entorpecentes, inclusive na residência, e não apenas no interior do veículo.

No pertinente às lesões corporais indicadas no laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.143201-A01, que atestou a existência de escoriações nos pulsos do apelante e de escoriações em seu abdome, deve-se registrar que os policiais militares relataram a tentativa de fuga do agente (id. 269992933, id. 269992907 e id. 269992908).

Os policiais explicaram que as marcas no pulso decorreram de tentativa de fuga, o que exigiu a contenção do apelante, ou seja, as marcas teriam sido causadas no momento em que já estavam na residência do recorrente, ou seja, não haveria relação entre o ato de violência supostamente perpetrado pelos agentes de segurança pública e a diligência, inviabilizando o reconhecimento de eventual nulidade. No pertinente às escoriações no abdômen, além das imagens não serem compatíveis com marcas de chutes, eventuais agressões policiais devem ser objeto de procedimento próprio, conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte:

“
Não há falar em nulidade do feito por decorrência de violência policial na prisão do acusado em flagrante, quando o réu não se desincumbe de seu ônus probatório a respeito das supostas agressões sofridas
” (ApCrim 1006814-53.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Em relação ao mérito, o apelante alega que os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal não autorizam a manutenção de sua condenação, uma vez que não se comprovou induvidosamente o exercício de atos de comércio capazes de configurar o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual requer a sua absolvição.

Com base nos mesmos elementos requer, ao menos, caso não se proceda à sua absolvição, a desclassificação do referido delito para as condutas de posse de droga para o próprio consumo (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Os pedidos não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso em comento, foram apreendidos com o apelante 122,71 gramas de diclorometano (substância psicotrópica), 890 gramas de diclorometano com clorofórmio e 96,60 gramas de maconha (id. 269992912). A partir destes elementos, não restam dúvidas de que os entorpecentes encontrados com o apelante se destinavam ao comércio, de modo que, portanto, os atos que perpetrou caracterizam o crime de tráfico de drogas (art. 33, §3o, Lei n. 11.343/06).

Isso porque, conforme Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS, a partir de consulta da Procuradoria Regional da República da 4a Região, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento.

Inclusive, no âmbito desta Corte, adotando estes mesmos parâmetros, confira-se: ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025 e ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025.

Deste modo, apenas em relação à maconha encontrada com o apelante, considerando os referidos referenciais, seria possível produzir de 64 (sessenta e quatro) a 193 (cento e noventa e três) cigarros, quantidades incompatíveis com o mero consumo.

Além da própria quantidade da droga demonstrar o comércio espúrio, ainda que se admita que o apelante era usuário, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Criminal n. 3 da TCCR/TJMT).

Deve-se registar que foi apreendida pela Polícia Militar, igualmente, balança de precisão com resquícios de maconha (id. 269992912), o que corrobora ainda mais com a conclusão de que o material se destinava à comercialização.

Igualmente, o apelante foi preso
com quantidade e diversidade de materiais ilícitos justificar a manutenção da condenação nos moldes exarados na sentença.

Quanto à temática, confira-se: “
Na ocasião, verificou-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas (7 comprimidos de ecstasy; 552 tubos de vidro pequenos e uma garrafa com 480ml contendo a
substância diclorometano – ‘loló’;
111,9g de maconha; 58,3g de cocaína) para elevar a pena-base em 2 anos de reclusão
” (AgRg no HC n. 829.342/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Sendo assim, rejeito a pretensão defensiva e mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006.

3. DAS PENAS

Por fim, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, alegando-se que as condenações anteriores impostas ao apelante foram consideradas para valorar os maus antecedentes e, ao mesmo tempo, a reincidência, em afronta às disposições da súmula 241/ STJ (id. 282298879).

No ponto, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, apesar da alegação defensiva, as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras e a pena basilar foi mantida no mínimo legal. A este respeito, confira-se:

“
As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c arts. 33 e 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
” (id. 269992994).

Logo, não há qualquer reparo possível nesta primeira fase.

Neste sentido, deve-se destacar que apesar da defesa ter alegado que o Juízo de primeiro grau se valeu dos mesmos processos para valorar os antecedentes e a reincidência, o que se verifica é que, a bem da verdade, se empregou a fração de 1/2 (metade) para incremento na segunda fase da dosimetria, ante a multiplicidade de condenações do agente (três condenações definitivas).

Inobstante o patamar adotado pelo Juízo de primeiro grau encontre respaldo na jurisprudência, em atenção às recentes precedentes da Corte da Cidadania, de ofício, procedo à readequação da reprimenda para elevá-la em 1/3 (um terço). Quanto a proporcionalidade da fração, mencione-se:

“
Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
” (AgRg no AREsp n. 2.347.902/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

“
A jurisprudência desta Corte considera que a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente (três condenações)
” (HC n. 948.209/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

“
No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de ao menos três condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante
” (AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por fim, reestabeleço a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em face da ausência de outras circunstâncias, torno a sobredita pena definitiva.

4. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jailton Oliveira de Arruda
, em conformidade com o parecer.

De ofício, readequado a pena imposta
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025